Tribunal: TJSP
Processo: 2204230-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para "que seja autorizada a consignação em pagamento da quantia em questão, a ser depositada em juízo, a fim de evitar eventual inadimplência e suas consequências, até que seja decidido se há débito e o seu eventual credor legítimo" – Prolação de sentença na

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de consignação em pagamento – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para "que seja autorizada a consignação em pagamento da quantia em questão, a ser depositada em juízo, a fim de evitar eventual inadimplência e suas consequências, até que seja decidido se há débito e o seu eventual credor legítimo" – Prolação de sentença na pendência do julgamento deste recurso – Decisão proferida em sede de cognição exauriente que prevalece sobre a decisão proferida em sede de cognição sumária – Esgotada a cognição sumária a que se refere este recurso, operou-se a perda do objeto recursal e do interesse recursal correspondente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Recurso prejudicado.